Tribunal: TJBA
Processo: 8040341-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040341-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DENISE CRISTIANE GAIA CERRATO Advogado(s): MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN AGRAVADO: OSVALDO TAKEMOTO Advogado(s):ALEX ALVES DA SILVA, DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA, ADRIEL BESSA CARNEIRO, DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Denise Cristiane Gaia Cerrato contra decisão proferida em Ação Monitória ajuizada por Osvaldo Takemoto. A decisão agravada reconheceu parcialmente a prescrição do crédito, extinguindo o feito quanto à responsabilidade pessoal da Agravante e declarando sua ilegitimidade passiva nesse ponto, mantendo-a no polo passivo exclusivamente na qualidade de representante do espólio de Elier Altevir Cerrato. A agravante pleiteia, além da fixação de honorários sucumbenciais, o reconhecimento da prescrição quanto ao crédito imputado ao espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção parcial do feito com reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base no princípio da causalidade; (ii) estabelecer se o crédito imputado ao espólio encontra-se prescrito à luz da jurisprudência e da legislação aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção parcial do feito com base na ilegitimidade passiva da agravante em relação ao débito pessoal configura sucumbência do autor quanto a esse ponto, o que enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 85, caput, do CPC, em respeito ao princípio da causalidade. A jurisprudência reconhece que mesmo a extinção sem resolução de mérito pode implicar ônus de sucumbência à parte que deu causa à demanda, sendo aplicável à espécie a condenação em honorários advocatícios em favor da parte excluída do feito. Em relação ao crédito imputado ao espólio, não se verifica a ocorrência de prescrição, uma vez que a ação monitória foi ajuizada em 19 de novembro de 2020, dentro do prazo de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, considerando a data estampada no cheque. A demora na efetivação da citação não configura mora do autor, pois foram promovidas diligências regulares para localizar a parte demandada, o que afasta a prescrição, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ e nos termos do artigo 202, I, do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A exclusão de parte do polo passivo por ilegitimidade reconhecida judicialmente acarreta sucumbência parcial do autor, ensejando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte excluída, com base no princípio da causalidade. A interrupção da prescrição se opera com o despacho que ordena a citação, desde que promovido no prazo legal, não sendo a demora na citação motivo para o reconhecimento da prescrição, conforme dispõe a Súmula 106 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e § 2º, 354, parágrafo único, e 485, VI; CC, arts. 202, I, e 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 106 e 503; TJ-SP, AI 2281957-10.2020.8.26.0000, Rel. Des. Angela Lopes, j. 17.04.2021; TJ-DF, AC 0704199-87.2021.8.07.0011, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 15.02.2024; TJ-MG, AC 1002413-35.5568.00.02, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 16.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040341-43.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DENISE CRISTIANE GAIA CERRATO e como apelada OSVALDO TAKEMOTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .